Tribunal: TJES
Processo: 5005851-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005851-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MORELI & RODRIGUES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005851-69.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MORELI & RODRIGUES LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VISITA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONRA OBJETIVA. VALOR FIXADO EM R$5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) condenar a requerida à baixa definitiva da inscrição negativa; (b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.110,98, anulando a multa por descumprimento contratual; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais fixados na sentença.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da regularidade da cobrança da multa contratual por fidelização diante da alegada falha na prestação do serviço, bem como à configuração do dano moral decorrente da negativação do nome da recorrida.

3. A sentença reconheceu que a parte autora comprovou a solicitação de mudança de endereço e o posterior cancelamento do contrato em razão da morosidade da requerida, destacando que houve agendamento de visitas técnicas sucessivamente canceladas, ocasionando descontinuidade de serviço essencial à atividade empresarial.

4. A recorrente sustenta que a alteração de endereço não integrava o pacto original e que inexistia viabilidade técnica no novo local, imputando à autora a responsabilidade pela rescisão contratual. Contudo, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a requerida não apresentou prova robusta de impossibilidade técnica devidamente justificada, limitando-se a alegações genéricas.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Restou evidenciado que a prestação do serviço não ocorreu de forma adequada, havendo sucessivos cancelamentos de visitas técnicas, circunstância que inviabilizou a continuidade da relação contratual.

6. A cláusula de fidelização é válida em abstrato; todavia, sua exigibilidade pressupõe a regular prestação do serviço. Comprovado o inadimplemento da fornecedora, revela-se indevida a cobrança da multa por rescisão antecipada, razão pela qual correta a declaração de inexistência do débito.

7. Quanto ao dano moral, a negativação indevida do nome da pessoa jurídica atinge sua honra objetiva, maculando sua credibilidade no mercado. A jurisprudência pacífica admite a configuração do dano moral in re ipsa nessas hipóteses, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto, bastando a demonstração da inscrição irregular.

8. Ademais, no caso concreto, houve comprovação de que a recorrida enfrentou dificuldades comerciais em razão da restrição creditícia, o que reforça o abalo à sua imagem empresarial.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução ou majoração.

10. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na sentença recorrida, que apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser integralmente mantida.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)